Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714004-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAILSON FERREIRA GUEDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para que traga aos autos a sentença ou o acórdão que visa revisar, com a respectiva certidão de trânsito em julgado, além das peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 19:32:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator